Tribunal: TJMT
Processo: 1014741-75.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1014741-75.2019.8.11.0003, ajuizada por ENEIDA CIARINI VIOTT, julgou procedente a ação para:
i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora, a contar desta decisão;
ii) ratificar a decisão de fls. 31/33 – id. 26300652; e
iii) condenar a ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil;
Em suas razões recursais (id. 52176460), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a conexão desta ação com uma ação distribuída anteriormente no Juizado Especial Cível.
Ainda, em razão da coisa julgada nos Autos da Ação de no 1004591-69.2018.8.11.0003, aponta a inépcia da inicial.
No mérito, aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não foi demonstrado o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da empresa ré, na medida em que a suposta inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, no órgão de proteção ao crédito, ocorreu em razão da omissão da mesma em adimplir as faturas devidas.
Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização, uma vez que fixado em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.
Em suas contrarrazões (id. 52176464), a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que não observado o princípio da dialeticidade.
No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“1. Poderes do Relator. O relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC). Nesse último caso, trata-se de expediente que visa a abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual.
Pois bem.
Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que não observado o princípio da dialeticidade.
Assiste razão à autora, ora apelada.
Isso porque extrai-se das razões recursais da ré, ora apelante, que a mesma não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença, restringindo-se a narrar novamente os fatos e a reiterar as teses lançadas em sua contestação.
Tanto é assim que, embora insista na conexão desta ação com uma ação distribuída anteriormente no Juizado Especial Cível, a apelante não cuidou sequer de indicar o número ou código do processo que tramita no Juizado Especial.
Já no que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial o Juiz sentenciante deixou consignado que:
“No concernente à preliminar de mérito, na qual a parte ré argui “coisa julgada”, não verifico possibilidade de acolhimento, uma vez que objeto (fato gerador) das demandas são distintos, pois, no Processo Judicial Eletrônico sob no100459169.2018.8.11.0003, o qual tramitara na Quarta Vara Cível desta Comarca, o pleito autoral era a declaratória de inexistência do débito no importe de R$713,28 (setecentos e treze reais e vinte e oito centavos) e a consequente condenação em danos morais, por emissão de fatura declarada inexistente, em contrapartida, os autos em epígrafe tem como fundamento do pedido a inscrição do nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, após a instauração do feito já sentenciado, ou seja, um fato novo, não podendo-se cingir a argumentação da ré.
Outrossim, a r. sentença e o v. acórdão proferidos no PJE no100459169.2018.8.11.0003 não tornam imutáveis e/ou indiscutíveis os fatos narrados na presente exordial, assim, não sendo intangível a situação versada no presente feito (eis que diferente), não verifico plausividade nos argumentos expostos no ‘segundo parágrafo’ de (fl.121 – correspondência ID 31130911, fl.05), eis que não vislumbro, no caso em desate, a possibilidade do julgamento bis in idem.”
No mérito:
“Por conseguinte, o valor de R$713,28 (setecentos e treze reais e vinte e oito centavos), fora declarado inexistente, em 02.08.2018 (fls.23/30 – correspondência ID 26228049, dos autos em epígrafe) e (fls.150/154 – correspondência ID 22156254 e fls.197/207 – correspondência ID 28615396 a ID 28615400, ambas do PJE no1004591-69.2018.8.11.0003) e; considerando-se, ainda, que a parte autora propusera aquela demanda, em 22.06.2018, e não constam daqueles autos que a inscrição negativa já havia sido perpetrada, mas, sim, comprovado nos autos que ela ocorrera após a discussão em juízo do débito, comprovada a atitude negligente da parte ré (não tendo esta se desincumbindo de seu ônus probatório art.373, II, CPC e art.14 do CDC).
Desta feita, as inscrições nos órgãos de restrição ao crédito do nome e CPF da parte autora fora indevida, gerando dano moral (artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1o, n.I, do Código de Defesa do Consumidor), em razão do abalo em sua imagem perante a sociedade.
Contudo, embora tenham sido esses os fundamentos adotados pelo Juiz sentenciante, a ré, ora apelante, como dito em linhas acima, apenas reiterou os fatos e as teses lançadas em sua contestação.
Assim, embora não se ignore que alguns órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça se manifestam no sentido de que a repetição do teor de peças processuais pretéritas nas razões de apelação não ofende, a priori, o princípio da dialeticidade, certo é que essa relativização só se revela concebível quando os argumentos reiterados no recurso bastarem para evidenciar o inconformismo do apelante e os fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.
No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.
Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:
“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).”
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" [...]. (STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).”
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).”
Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária fixado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.